Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-52.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discutem saques não identificados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos

2. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.

3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932.

4. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que o autor conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

5. Os saques desconhecidos pelo apelante referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente via convênio PASEP/FOPAG, de acordo com autorização legislativa, créditos que não foram abatidos da planilha de cálculos apresentada pelo demandante.

6. Ademais, os cálculos estão em desacordo com a disposição de Lei que determina a incidência de juros mínimos de 3% ao ano, mas foram aplicados em 3% ao mês, de plano, comprovando as inconsistências alegadas.

7. Não comprovando ato ilícito dos requeridos, não há respaldo para indenização por danos morais.

8. Apelo conhecido não provido.